Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-18.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. INSULINA LISPRO (HUMALOG) INCORPORADA AO SUS. DISPOSITIVO MÉDICO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED 780G E INSUMOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. INSULINA LISPRO (HUMALOG) INCORPORADA AO SUS. DISPOSITIVO MÉDICO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED 780G E INSUMOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ AOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DO IMESC. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MARCA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 para determinar o fornecimento solidário, pelo Estado e pelo Município, do sistema de infusão contínua de insulina MiniMed 780G, respectivos insumos e da insulina lispro (Humalog), além de medidor de glicemia e materiais correlatos, conforme prescrição médica. O ente público sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, necessidade de observância dos Temas n. 6 e n. 1.234 do STF, impossibilidade de fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS e vedação à determinação de marca específica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de consulta ao NATJUS ou realização de perícia médica; (ii) estabelecer se os Temas n. 6 e n. 1.234 do STF e o Tema n. 106 do STJ incidem sobre o fornecimento do tratamento pleiteado; (iii) determinar se restou demonstrada a imprescindibilidade do sistema de infusão contínua de insulina e dos insumos prescritos; (iv) verificar a possibilidade de determinação judicial de fornecimento de equipamento e insumos de marca específica, bem como (v) o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado entende suficientes as provas documentais para formação do convencimento e, assim, pode indeferir diligências ou provas consideradas desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A insulina lispro (Humalog) é medicamento incorporado ao SUS e integrante do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Diabetes Mellitus Tipo 1, o que afasta a incidência dos Temas 6 e 1.234 do STF e do Tema 106 do STJ.
5. Os sistemas de infusão de insulina e seus insumos possuem natureza jurídica de dispositivos médicos terapêuticos ativos e, assim, não são classificados como medicamentos pela ANVISA, conforme RDC no 751/2022, razão pela qual também não se submetem às teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, aplicáveis exclusivamente a medicamentos não incorporados ao SUS.
6. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamento adequado quando comprovada a necessidade clínica e a incapacidade econômica do paciente para custeá-lo.
7. A prova documental demonstra a imprescindibilidade do tratamento, diante do diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1, histórico de falha terapêutica com esquemas convencionais de insulinização e ocorrência de episódios graves de hipoglicemia, inclusive, com perda de consciência e necessidade de atendimento emergencial.
8. A determinação de fornecimento de marca específica é admissível quando demonstrada a inexistência de fungibilidade entre os equipamentos e a interdependência tecnológica do sistema terapêutico prescrito, cuja substituição pode comprometer a eficácia e segurança do tratamento.
9. Nas ações de fornecimento de tratamento de saúde contra a Fazenda Pública, o proveito econômico é considerado inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
10. O deferimento da pretensão não afronta os princípios da isonomia, separação de poderes ou da impessoalidade, pois visa assegurar tratamento de saúde em situação de urgência e necessidade extrema, com respaldo constitucional e legal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 2o; 6o; 196; 197; 198; 93, IX; CPC, arts. 370, 489, 496 e 85, §§2o, 8o e 11; Lei n. 8.080/1990, arts. 2o e 6o; RDC ANVISA n. 751/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6); STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE no 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, REsp no 2.169.102/AL e REsp no 2.166.690/RN (Tema 1.313); TJSP, Súmula no 37; JSP, Apelação Cível no 10130059520238260348, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 29/09/2025; TJSP, Apelação Cível no 10442370620248260053, Rela. Desa. Luciana Bresciani, j. 23/01/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 21124054220238260000, Rel. Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 18/10/2023.